Tribunal: TJDFT
Processo: 0753961-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753961-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA AGRAVADO: SERGIPE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA DESPACHO Ao agravante para recolher o preparo do recurso, em dobro, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora